Tribunal: TJDFT
Processo: 0712488-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712488-68.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ALISSON RODRIGO LEMOS DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. RECEPTAÇÃO. ART. 180 DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO MATERIAL. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. JUSTA CAUSA. FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA. NULIDADE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. REQUISITOS OBJETIVOS E CUMULATIVOS. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há interesse recursal em pleito que já foi contemplado na sentença recorrida. Pedido de fixação da pena-base no mínimo legal não conhecido. 2. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 3. O crime de tráfico de drogas tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 constitui um crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindindo de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio. 4. Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por agentes policiais, não há se falar em nulidade por violação de domicílio ou, tampouco, em ilicitude da prova colhida na residência do acusado. 5. O recebimento de denúncia anônima e a consequente prisão em flagrante por venda de entorpecente constituem fundadas razões para que os policiais adentrem no imóvel, mormente pela autorização expressa do réu, inexistindo nulidade sob a tese de violação do domicílio. 6. O agente policial, na condição de testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Ademais, no uso das atribuições inerentes ao cargo exercido, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todos os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório. 7. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. 8. O fato de o réu ser reincidente, por si só, impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena relativo ao tráfico privilegiado, porquanto não há qualquer ressalva no art. 63 do Código Penal quanto à menor ou maior reprovabilidade do crime anterior para caracterização da reincidência. 9. É correta a fixação de regime prisional fechado, ainda que a pena fixada seja inferior a 8 e maior do que 4 anos, se o réu for reincidente. 10. Apelação criminal conhecida parcialmente e, na extensão, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 33, caput e § 4o, da Lei 11.343/06 e 180, caput, do Código Penal, requerendo a desclassificação para a conduta de porte de drogas para consumo pessoal ou o reconhecimento de tráfico privilegiado, ao argumento de que estão preenchidos os requisitos para a concessão do benefício; b) artigo 59 do CP, pugnando pela redução da pena-base, por ausência de fundamentação clara sobre as circunstâncias judiciais; c) artigo 33, § 2o, do Código Penal, pleiteando a fixação de regime mais brando, sob o fundamento de que não há justificativa para a fixação de regime inicial fechado. Sem indicar dispositivo legal violado, suscita a nulidade da busca domiciliar e das demais provas decorrentes do ato, ao argumento de que não houve ordem judicial, consentimento do morador ou justa causa para a entrada dos policiais no domicílio do insurgente, restando evidentes a violação de domicílio e a ilegalidade de todas as provas oriundas da atividade policial, impondo-se a absolvição. Sem indicar dispositivo legal violado, pede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação ao pedido de desclassificação para a conduta de porte de drogas para consumo pessoal, o recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 33, caput e § 4o, da Lei 11.343/06 e 180, caput, do Código Penal. Isso porque “A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.707.770/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025). No que tange ao pedido de reconhecimento de tráfico privilegiado, melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada ofensa aos artigos 33, caput e § 4o, da Lei 11.343/06 e 180, caput, do Código Penal. O recurso também não merece prosperar em relação ao citado malferimento ao artigo 33, § 2o, do Código Penal. Com efeito, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: As instâncias ordinárias, ao negar a aplicação da causa especial de diminuição de pena, alinhadas à jurisprudência do STJ, destacaram que a reincidência, específica ou não, obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado. Incidência da Súmula 83/STJ. (AREsp n. 2.857.682/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025). O acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a Região está alinhado com o entendimento do STJ, que admite a fixação do regime fechado para réus reincidentes com circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena não supere 8 anos. (AgRg no HC n. 970.186/RN, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ainda, descabe dar trânsito ao recurso no que concerne à apontada contrariedade ao artigo 59 do CP, pois entende a Corte Superior que “as instâncias ordinárias destacaram elementos concretos para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, ressaltando a gravidade concreta da conduta e o modus operandi do delito. Assim, não evidenciada ilegalidade flagrante decorrente da dosimetria da pena, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.030.498/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão proferida nos EDcl no REsp 2.154.813, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 26/12/2024). Outrossim, não é possível dar curso ao apelo no tocante à suposta nulidade da busca domiciliar e em relação ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, não seria possível dar trânsito ao recurso no que tange à indicada nulidade da busca domiciliar, pois o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: Como é de conhecimento, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". (...) A busca domiciliar não decorreu de ação arbitrária, mas de coleta progressiva de elementos que apontavam, de forma segura, para a ocorrência de crime permanente no interior do imóvel, com apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, armas e munições. (AgRg no RHC n. 212.123/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020